Tribunal: STF
Processo: ARE 1591210
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão – TJMA, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.262 da Repercussão Geral, bem como em razão da incidência das Súmulas 279, 280 e 286, do Supremo Tribunal Federal (doc. 40).

O agravante, em síntese, sustenta que teria havido afronta ao entendimento firmado no Tema 1.262 da Repercussão Geral. Além disso, defende que seriam inaplicáveis as Súmulas 279, 280 e 286. Por fim, argumenta que teria havido ofensa direta aos arts. 146, III, a; e 155, § 2º, XI, da Constituição Federal (doc. 41).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. 

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — da legislação infraconstitucional local (Lei n. 7.700/2002 do Estado do Maranhão), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280 do STF.

Por fim, vale mencionar que, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.420.691/SP (Tema 1.262 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/8/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator